Tribunal: TJDFT
Processo: 0702326-61.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
I - Ao contrário do que foi afirmado pelos embargantes, o embargado não foi intimado previamente para proceder ao recolhimento das custas processuais quando da retomada do cumprimento de sentença, mas em momento anterior à extinção do processo por abandono.
II - A falta de recolhimento das custas não conduz indeclinavelmente ao cancelamento da distribuição e o arquivamento do feito, porquanto trata-se de mera irregularidade, passível de correção, tanto que a lei determina que a parte deve ser intimada para realizar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, cuja providência não foi adotada no caso em apreço. Assim sendo, não se justifica penalizar o agravado, se a ele não foi concedida a oportunidade para se manifestar, cumprindo acentuar que nada impede que os agravantes ainda suscitem a questão acerca da necessidade de recolhimento das custas processuais perante o Juízo da causa, se assim desejarem.
III - Não se verifica qualquer irregularidade processual na retomada do processo, extinto por abandono, pois, nesse caso, a sentença faz coisa julgada meramente formal e, em se tratando de cumprimento de sentença, admite-se a continuidade do feito.
IV - A prestação jurisdicional foi entregue com a devida fundamentação, de forma clara e concatenada, de maneira que não há vício a ser sanado. Na verdade, os embargantes pretendem instaurar nova discussão acerca da matéria, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
V - Negou-se provimento ao recurso.